Tribunal: CARF
Processo: 11080.721371/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721371/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DECIO LISBOA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora junte aos autos a DIRF entregue por
Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME em nome do contribuinte para o exercício
2011.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 73/81), no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF e Compensação Indevida de Carnê-Leão.
A Impugnação parcial apresentada (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 4a
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 90/92).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/10/2014 (e-fls. 94), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2014 (e-fls. 96) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de comprovar a retenção de imposto de renda
informada em sua Declaração de Ajuste Anual.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721371/2014-14
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721371/2014-14

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Compensação Indevida de IRRF. A
Compensação Indevida de Carnê-Leão não foi impugnada pelo contribuinte.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No caso em tela, verifica-se que a autoridade lançadora efetuou a glosa do IRRF
declarado para a Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME por este não ter sido
comprovado através de DIRF ou de outro documento equivalente fornecido pela empresa (e-fls.
06).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos juntados à Impugnação não eram
hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 10/12) e manteve integralmente a infração em exame,
cabendo destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 92):
Permanece a discussão alusiva à compensação indevida de IRRF atinente à pessoa
jurídica COOPER REP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, no valor de R$ 7.935,46.
[...]
Do texto legal, depreende-se que o comprovante de rendimentos a ser adotado para
subsidiar a informação do IRRF constante da DAA consiste naquele emitido pela fonte
pagadora. Para sanar a questão o impugnante apresentou o documento de fl. 10, contudo
este contém vícios incontornáveis. Embora o comprovante, quando emitido por meio de
processamento eletrônico de dados, dispense assinatura ou chancela mecânica, o nome
do responsável pelas informações e a data de sua emissão constituem-se em requisitos
indispensáveis, contudo estão ausentes no indigitado documento.
Em assim sendo, perdura a motivação que levou a autoridade revisora a glosar a
compensação de IRRF pretendida pelo sujeito passivo. Os demais elementos acostados,
às fls. 11/12, já entregues anteriormente quando do procedimento fiscal, atinentes à
administradora do imóvel locado, não suprem a infração observada, uma vez que esta só
restaria elidida se pudesse o impugnante demonstrar que efetivamente sofreu a retenção
de imposto por parte da fonte pagadora.
Para suprir a exigência apontada pela primeira instância, o interessado apresentou
em seu Recurso Voluntário, entre outros documentos, uma cópia de DIRF preenchida pela
Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME em 11/04/2014 indicando o IRRF em litígio
(e-fls. 104). No entanto, não se verifica nos autos a comprovação de entrega desta DIRF à RFB.
Diante do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
junte aos autos as DIRF emitidas pela Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME em
nome do contribuinte para o exercício 2011.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 124
DF CARF MF
Original